Tribunal: TCU
Processo: 005.999/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3594/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ em favor de Lanecy Magdinier de Araújo. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que, no caso em epígrafe, a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 3/3/2011, proferida nos autos da Ação Ordinária 2005.51.01.020762-0 (que tramitou na 16a Vara Federal do Rio de Janeiro), proposta pela Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho da 1a Região - ASJTRIO; Considerando que o nome da interessada constou da lista de associados que foram apontados pela ASJTRIO, na petição inicial (peça 3, p. 12), como autores da Ação Ordinária 2005.51.01.020762-0; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações à unidade jurisdicionada com vistas à alteração da vantagem de quintos e nem tampouco à expedição de novo ato; Considerando que, em relação à parcela de anuênios, a interessada percebe, a esse título, o percentual de 9% em seus proventos, em razão de ter laborado na condição de Militar das Forças Armadas (Marinha do Brasil) entre 1/9/1982 e 3/7/1986 e, posteriormente, no Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ entre 7/6/1993 e 3/6/2022; Considerando que, após romper seu vínculo com a Administração Pública Federal, a interessada ingressou em cargo público federal em 7/6/1993 permanecendo no novo cargo até sua inativação; Considerando que anuênio é uma gratificação devida ao servidor na razão de 1% (um por cento) a cada ano completo de efetivo exercício até 8/3/1999, consoante o art. 15 da MP 2.225/2001; Considerando que, no caso concreto, a inativa não faz jus ao percentual de anuênio referente ao período exercido na condição de Militar das Forças Armadas, entre 1/9/1982 e 3/7/1986, fazendo jus a tão somente o percentual de 5%, a título da referida vantagem, referente aos demais períodos; Considerando que, em sede de consulta, esta Corte de Contas decidiu, no âmbito do Acórdão 1424/2020-TCU-Plenário , que: 9.1.1. em consonância com a jurisprudência dessa Corte de Contas, assentada desde o Acórdão 3055/2009-TCU-Plenário (relator: Ministro-substituto Weder de Oliveira), o rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública Federal é obstáculo ao restabelecimento de vantagens da Lei 8.112/1990, independentemente do momento em que o servidor é investido novamente em outro cargo público federal, se antes ou depois da revogação da legislação que instituiu a vantagem anteriormente concedida; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Lanecy Magdinier de Araújo (XXX.228.297-XX), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da interessada, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, ainda que considerado ilegal pelo TCU, subsiste e se encontra registrado, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, não se fazendo necessário, portanto, cadastrar novo ato; d) fazer a determinação constante do item 1.7; 1. Processo TC- Processo 005.999/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lanecy Magdinier de Araújo (XXX.228.297-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. retifique, nos proventos da inativa, o percentual atualmente pago (9%) a título de anuênios, excluindo da contagem, o período compreendido entre 1/9/1982 e 3/7/1986, fazendo constar, ao final, o percentual de 5%; 1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.